Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706163-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JADSON DA SILVA DE LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela parte autora contra decisão, em ação de busca e apreensão, que deferiu liminar para busca e apreensão do veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, contudo, indeferiu o pedido de remoção da restrição Renajud, até a citação do réu. Em suas razões, em suma, a agravante aduz que a manutenção da restrição vai de encontro ao disposto na norma de regência, a qual dispõe que a restrição deve ser retirada assim que ocorrida a apreensão do bem (art. 3o do Decreto-Lei 911/69). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido de baixa da restrição via Renajud, caso o veículo seja apreendido, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69046120). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A agravante se insurge contra a decisão que, ao determinar a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, indeferiu pedido de remoção da restrição Renajud. Entretanto, na sequência à decisão agravada, foi prolatada nova decisão pelo juízo de origem na qual restou afastado o lançamento de restrição via Renajud, em razão de o veículo estar registrado em nome de terceiro (ID. 225857113 do proc. de origem). Dessarte, não há interesse recursal, uma vez que sequer foi lançada a referida restrição. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)